Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.015, I. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA. PREJUÍZO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária.
3. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).
4. Como o devedor manifestou-se espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão, presume-se que a notificação atendeu à sua finalidade, de modo que o prejuízo processual deve ser provado pela parte interessada.
5. Embora a gratuidade de justiça possa ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência do beneficiário.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.